Tribunal: STF
Processo: Rcl 87970
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311-RG, TEMA 784. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada, em 25.11.2025, por Francileide Maria da Silva contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba no Processo n. 0800744-79.2016.8.15.0301, pelo qual teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784:



    “AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO. REQUISITOS DO STF NO RE Nº 837311, DECIDIDO EM REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, PRETERIÇÃO ILÍCITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUANTITATIVO DE VAGAS E PROVIMENTOS SUFICIENTES PARA ALCANÇAR A POSIÇÃO DO PROMOVENTE. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE NOMEAÇÃO INDISTINTA DE TODOS OS CANDIDATOS APROVADOS ENTRE A ÚLTIMA NOMEAÇÃO REGULAR E A NOMEAÇÃO REPUTADA COMO PRETERITÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO. - A partir do momento em que expirado o referido prazo, incluindo-se a prorrogação, cessada estará a discricionariedade administrativa. Dessa forma, o prazo prescricional para exercer o direito de ação, objetivando nomeação em cargo público, somente tem início com a configuração da omissão administrativa. - Pela jurisprudência obrigatória do STF RE 837311), o candidato aprovado terá direito à nomeação quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF). - Dos autos se extrai que a edilidade procedeu à nomeação de candidato, desconsiderando a promovente que se encontrava melhor posicionada. A ilegalidade cometida pela Administração não ocorreu em prejuízo ao promovente de modo que, para que fizesse surgir o seu direito à nomeação e posse, teria que comprovar que foram criadas vagas suficientes a alcançar a sua colocação, bem como que houve a convocação de candidatos tantos a atingir a 37ª posição, o que não ocorreu, sendo indevida a nomeação indistinta de todos os candidatos aprovados entre a última nomeação regular e a nomeação reputada como preteritória. - Desprovimento do agravo interno” (fls. 78-79, doc. 6, grifos nossos).



    Contra esse acórdão, a reclamante interpôs recurso extraordinário inadmitido e agravo regimental julgado nos seguintes termos:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO EM POSIÇÃO INFERIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VAGAS SUFICIENTES PARA ALCANÇAR A CLASSIFICAÇÃO DA AGRAVANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 837.311/PI). AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAM E 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário por identidade com o Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311/PI). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a nomeação de candidato em posição inferior gera automaticamente direito subjetivo à nomeação de candidato melhor classificado, aprovado fora do número de vagas; (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes as hipóteses excepcionais previstas pelo STF no Tema 784, aptas a convolar a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital surge apenas nas hipóteses excepcionais previstas pelo STF no Tema 784: aprovação dentro do número de vagas; preterição pela ordem de classificação; ou surgimento de novas vagas/novo concurso com preterição arbitrária e imotivada. 4. A preterição pela ordem de classificação não alcança indistintamente todos os candidatos, mas apenas aquele diretamente preterido, cabendo-lhe comprovar que as nomeações posteriores alcançaram sua colocação. 5. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento vinculante do STF no RE 837.311/PI (Tema 784), não havendo demonstração de distinção fática ou superação do precedente. IV. Agravo interno desprovido” (fls. 19-20, doc. 8).



    2. A reclamante sustenta que:



    “(...) participou do concurso público de provas e títulos realizado pelo Município de Lagoa no ano de 2009, tendo concorrido à vaga para o cargo de VIGILANTE, consoante Edital nº 001/2009. O cargo no qual a recorrente concorreu apresentava, segundo o Edital do Concurso nº 001/2009, um total inicial de 07 (sete) vagas, para ampla concorrência. Após a realização das provas, com a divulgação do resultado do concurso, a recorrente verificou que foi aprovada, mas não havia sido classificada entre as vagas para o cargo de VIGILANTE ficando na 37ª (trigésima sétima) posição. Assim, a recorrente não ficou entre os classificados, ficando na trigésima ordem da lista de espera/cadastro de reserva conforme prevê o item 6.13 do Edital, vez que para a concorrência geral foram destinadas apenas 07 (sete) vagas, consoante publicação de Resultado Final por Ordem de Classificação em anexo” (fl. 28).



    Argumenta que “participou do certame regulado pelo Edital nº 001/2009 para o provimento de cargos no Município de Lagoa no ano de 2009. A recorrente concorreu ao cargo de vigilante e o concurso somente previa 07 vagas iniciais, além de cadastro de reserva, sendo que o recorrente logrou a 37ª posição, no entanto, a sua irresignação reside no fato de que candidato classificado em posição pior que a sua foi convocado para o cargo que concorreu, como foi o caso do Sr. FRANCISCO HÉLIO DE SÁ (38º colocado)” (fl. 29). 



    Alega que “a nomeação do candidato não decorreu de ordem judicial, mas por ato voluntário do próprio ente. Dessa forma, é inegável que o Município de Lagoa/PB não observou a ordem de classificação, esse fato foi reconhecido pelo TJPB. Ainda assim, a Corte Paraibana não entendeu ter ocorrido preterição que ensejasse direito subjetivo à nomeação. Percebe-se que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba confronta diretamente o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da interpretação do art. 37 da CF” (fl. 4).



    Pede a procedência da presente reclamação.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784.



    5. Este Supremo Tribunal assentou que a reclamação fundada na aplicação de paradigma sobre matéria na qual se reconheceu repercussão geral somente é cabível quando demonstrado descumprimento na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.



    Esse julgado tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 18.4.2016).



    7. Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou que a Administração Pública incorreu em ilegalidade ao nomear o 38º colocado, mas que não haveria direito subjetivo da reclamante porque não ficou comprovado que foram nomeados os candidatos que também estavam no cadastro de reserva e ficaram melhor classificados que ela.



    A autoridade reclamada observou o decidido no Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784 da repercussão geral. 



    Não se comprova, no caso, descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784), o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Mera expectativa de direito à nomeação de candidato aprovado em concurso que se presta apenas à formação de cadastro de reserva. Não comprovação de preterição. Tema 784, da sistemática de repercussão geral. 5. Consonância do acórdão reclamado à jurisprudência da Suprema Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.813-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA O STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À míngua de má aplicação da repercussão geral pela Corte de origem, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Conforme RE 837.311-RG (Tema nº 784), o surgimento de novas vagas gera o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital na hipótese de ‘preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do concurso’. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 25.930-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE A QUO. RE 837.311. TEMA 784. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 39.819-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2020).



    8. Mostra-se evidente a intenção da reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, não permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora